Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-73.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701991-73.2025.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA MARIA CARDOSO DE MOURA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital